Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. REPORTAGEM. REFERÊNCIA AOS FATOS APONTADOS POR AUTORIDADE POLICIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em virtude da inadequação da via eleita, não se conhece de pedido de revogação da gratuidade de justiça, formulado em sede de contrarrazões, que servem tão somente como instrumento de resistência à pretensão do recorrente.

2. Não há que se falar em abusividade da matéria capaz de macular a honra e configurar dano moral, quando a reportagem se atém ao exercício do direito de informar e de manifestar os pensamentos, preconizada pela razoabilidade e pelas linhas investigativas oficiais da Polícia Civil.

3. Apelação conhecida e não provida.